Tribunal: TJES
Processo: 0000238-16.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-16.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA

APELADO: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE DA CONCESSIONÁRIA NA LEGITIMAÇÃO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados em face de concessionária de veículos, em razão de fraude praticada por terceiros na aquisição de um automóvel mediante carta de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de veículos responde objetivamente pelos prejuízos suportados pela consumidora diante da fraude ocorrida; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quando sua conduta contribui para a ocorrência do evento danoso.

4. A concessionária, por meio de seus prepostos, legitimou a transação ao confirmar à consumidora a regularidade da compra e a emissão da nota fiscal, criando uma expectativa legítima de segurança na negociação.

5. A emissão da nota fiscal e a comunicação de confirmação do pagamento pelos prepostos da concessionária foram elementos determinantes para que a consumidora concluísse a transação e realizasse o pagamento ao terceiro fraudador.

6. A ausência de cautela da concessionária na verificação do efetivo recebimento do valor da compra e sua atuação na intermediação da negociação evidenciam falha na prestação do serviço, impondo sua responsabilização.

7. A restituição do valor pago pela consumidora é devida, pois decorre diretamente da falha da concessionária, que induziu a autora a erro ao garantir a higidez do negócio.

8. Não há que se falar em danos morais quando demonstrado nos autos que a conduta da autora contribuiu, de alguma forma, com a fraude perpetrada, notadamente por não ter adotado cautelas adicionais na formalização da transação, depositando valores a terceiro sem verificação aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos prejuízos materiais suportados pelo consumidor quando, por meio de seus prepostos, participa ativamente na legitimação de uma transação fraudulenta, conferindo aparência de segurança ao negócio.

2. O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de fraude na compra de bem, sendo necessário demonstrar abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorre quando há conduta negligente da própria parte na formalização da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC nº 0005874-54.2020.8.17.2640, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 30.11.2023; TJ-SP, AC nº 1025523-19.2014.8.26.0224, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 28.06.2019; TJ-SP, AC nº 1004782-87.2015.8.26.0008, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 18.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
com vistas ao reexame de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves – ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da empresa
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Irresignada,
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
aduz, em síntese, que:
(i)
houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária, pois seus prepostos confirmaram a validade da transação e emitiram a nota fiscal;
(ii)
“adotou todas as cautelas possíveis antes de realizar o pagamento para o titular da carta de crédito e, somente realizou o pagamento, porque os prepostos da ora recorrida confirmaram sua autenticidade e que o valor havia sido recebido, tanto que emitiram a respectiva nota fiscal (vide, id. 22401590, fls. 21-21.v e 23-23.v)”;
(iii)
“o pagamento da ora recorrente foi realizado a terceiro, pois ela deveria pagar ao titular da carta de crédito e, o agente financeiro emissor da carta de crédito quem pagaria à ora recorrida”;
(iv)
“O documento de fl. 20.v do id. 22401590 demonstra que houve o pagamento para a VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A e, esse documento, aliado aos argumentos, não foram objeto de apreciação pela r. sentença, o que demonstra, d. v., o equívoco manifesto da sentença”;
(v)
“a ora recorrente adotou postura conservadora e cautelosa e, somente foi vítima de uma fraude por conta da postura adotada pela ora recorrida e seus prepostos, que confirmaram, a todo tempo, a higidez do negócio, a realização do pagamento etc”;
(vi)
“a ora recorrida não adotou nenhum cuidado na negociação, tendo, inclusive, auxiliado os fraudadores e, ainda, induzindo a ora recorrente na aquisição da carta de crédito, pois, a ora recorrente somente adquiriu a carta de crédito porque a ora recorrida afirmou, em mais de uma oportunidade, que ela seria válida e hígida”;
(vii)
“somente a ora recorrida seria capaz de evitar eventual fraude no presente caso, pois ela quem detém expertise sobre os atos operacionais e, ainda, era quem poderia apurar eventual (ir)regularidade na transação”;

Diante de tais argumentos, a parte autora, ora recorrente, entende que deve ser reformada a sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, determinando-se a entrega do veículo ou a restituição do valor pago, além da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. De forma subsidiária, pugna pela reforma para que a parte ora recorrida ao menos restitua o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), valor pago pela aquisição do veículo mencionado, acrescido dos consectários da mora.

Contrarrazões apresentadas por
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
com vistas ao reexame de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves – ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da empresa
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A controvérsia decorre da alegação da parte autora de que teria adquirido um veículo Chevrolet Onix 1.0 LTZ Turbo Hatch Flex por meio da compra de uma carta de crédito comercializada pelo sítio eletrônico “OLX”, tendo formalizado um Termo de Transferência de Direitos e Quitação pelo valor de R$ 54.990,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa reais), que deveria ser depositado em nome de Jéssica de Oliveira Fernandes, conforme exigência do cedente.

Alega a apelante que dirigiu-se à concessionária Vessa Veículos antes da formalização da transferência de direitos, escolheu o veículo e solicitou o respectivo pagamento e a emissão da nota fiscal. Argumenta que recebeu confirmações de prepostos da recorrida e da operadora de crédito Nu Pagamentos S/A, garantindo a regularidade da transação.

Entretanto, ao tentar retirar o veículo, foi informada de que não houve o repasse do valor para a concessionária e que se tratava de um golpe, no qual criminosos utilizaram a identidade de prepostos da concessionária para legitimar a transação fraudulenta.

Diante desse cenário, pleiteou, em sede de tutela provisória, a entrega do veículo ou, subsidiariamente, a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiros, não podendo a concessionária ser responsabilizada.

O magistrado baseou-se na ausência de prova de que os valores pagos pela autora foram, de fato, repassados à conta da empresa ré e na constatação de que o pagamento foi realizado para terceiro desconhecido, sem relação formal com a concessionária, além do fato de que o valor acordado pelo veículo estava abaixo da tabela FIPE.

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o argumento de que apenas refletiam inconformismo com a decisão de mérito.

Irresignada,
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
aduz, em síntese, que:
(i)
houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária, pois seus prepostos confirmaram a validade da transação e emitiram a nota fiscal;
(ii)
“adotou todas as cautelas possíveis antes de realizar o pagamento para o titular da carta de crédito e, somente realizou o pagamento, porque os prepostos da ora recorrida confirmaram sua autenticidade e que o valor havia sido recebido, tanto que emitiram a respectiva nota fiscal (vide, id. 22401590, fls. 21-21.v e 23-23.v)”;
(iii)
“o pagamento da ora recorrente foi realizado a terceiro, pois ela deveria pagar ao titular da carta de crédito e, o agente financeiro emissor da carta de crédito quem pagaria à ora recorrida”;
(iv)
“O documento de fl. 20.v do id. 22401590 demonstra que houve o pagamento para a VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A e, esse documento, aliado aos argumentos, não foram objeto de apreciação pela r. sentença, o que demonstra, d. v., o equívoco manifesto da sentença”;
(v)
“a ora recorrente adotou postura conservadora e cautelosa e, somente foi vítima de uma fraude por conta da postura adotada pela ora recorrida e seus prepostos, que confirmaram, a todo tempo, a higidez do negócio, a realização do pagamento etc”;
(vi)
“a ora recorrida não adotou nenhum cuidado na negociação, tendo, inclusive, auxiliado os fraudadores e, ainda, induzindo a ora recorrente na aquisição da carta de crédito, pois, a ora recorrente somente adquiriu a carta de crédito porque a ora recorrida afirmou, em mais de uma oportunidade, que ela seria válida e hígida”;
(vii)
“somente a ora recorrida seria capaz de evitar eventual fraude no presente caso, pois ela quem detém expertise sobre os atos operacionais e, ainda, era quem poderia apurar eventual (ir)regularidade na transação”;

Diante de tais argumentos, a parte autora, ora recorrente, entende que deve ser reformada a sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, determinando-se a entrega do veículo ou a restituição do valor pago, além da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. De forma subsidiária, pugna pela reforma para que a parte ora recorrida ao menos restitua o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), valor pago pela aquisição do veículo mencionado, acrescido dos consectários da mora.

Contrarrazões apresentadas por
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta Câmara Cível cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa recorrida, Vessa Veículos Espírito Santo S/A, pela falha na prestação de serviço que resultou na fraude sofrida pela recorrente, Fernanda Rezende de Araújo Benincá, no contexto da compra de um veículo através da aquisição de uma carta de crédito.

Extrai-se dos autos que a recorrente formalizou a aquisição de uma carta de crédito para aquisição de um Chevrolet Onix 1.0 LTZ Turbo Hatch Flex e, antes da finalização do negócio, dirigiu-se à concessionária recorrida para selecionar o veículo e obter a respectiva nota fiscal. Em seguida, foi informada pela empresa de que a transação estava confirmada e que poderia prosseguir com o pagamento ao cedente da carta de crédito.

Ocorre que, após a realização do pagamento ao terceiro cedente, a recorrente dirigiu-se à concessionária para retirada do veículo, momento em que foi surpreendida com a informação de que o valor não havia sido creditado na conta da empresa recorrida, levando à negativa da entrega do bem.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que a fraude decorreu exclusivamente de terceiros, sem qualquer responsabilidade da concessionária. Contudo, em revisão detida do acervo probatório, constata-se a participação determinante da empresa recorrida na viabilização da fraude, o que impõe a reforma da sentença.

Entretanto, observo que a parte autora apresentou capturas de tela de conversas mantidas via WhatsApp com preposto da empresa recorrida (Sulivan), conforme documentado nos autos (fls. 23-23.v), nas quais este confirmou expressamente o recebimento do pagamento e informou que o veículo já estava sendo faturado, convidando a recorrente a buscá-lo na concessionária. Ademais, a nota fiscal de compra do veículo foi emitida (fls. 21-21.v), o que reforça a segurança transmitida à consumidora acerca da legitimidade da transação.

Tais elementos demonstram a participação ativa e determinante dos prepostos da empresa na legitimação do negócio fraudulento, transmitindo à consumidora uma segurança inexistente quanto à regularidade da operação. Trata-se de evidente falha na prestação de serviço, uma vez que a concessionária permitiu que terceiros utilizassem sua estrutura e credibilidade para perpetrar o golpe, violando o dever de cautela que lhe é imposto.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em mesmo sentido, destaco:

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 1ª TURMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005874-54.2020.8.17 .2640 COMARCA: 1ª Vara Cível da Comarca de Garanhuns APELANTE: Autonunes Ltda APELADO: Jefferson Oliveira Policarpo RELATOR: Des. José Viana Ulisses Filho EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. GOLPE DA OLX POR INTERMÉDIO DE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO . FRAUDE CONSUMADA PELA DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO . DANOS MORAIS. AFASTADOS. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia requerida pela apelante, uma vez que referida prova em nada interferiria para solução da controvérsia . 2. Comprovado nos autos que a fraude só ocorreu por desídia da vendedora da concessionária e tendo em vista que a empregadora responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, nos termos dos artigos 932, III e 933 do Código Civil, reputa-se legítima a concessionária para figurar no polo passivo da ação.
3. Deve ser responsabilizada a concessionária de veículos intermediadora da venda, pelo golpe de terceiro através do aplicativo OLX, sofrido pelo autor, quando restar cabalmente provado nos autos que a fraude só se consumou por conta da condução do negócio de forma negligente pela concessionária ré . 4. A demonstração da negligência da ré, enseja sua condenação a ressarcir o prejuízo material sofrido pelo autor. 5. Não há que se falar em danos morais, quando demonstrado nos autos que a conduta do autor contribuiu de alguma forma com a fraude perpetrada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor
. 6. Apelo provido em parte. Julgamento unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da Primeira Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade de votos, em de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, unicamente, para afastar a condenação da ré pelos danos morais sofridos pelo autor, e ante a sucumbência recíproca, readequar o ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado, rateando-se também as custas processuais, nos termos do voto do relator e notas taquigráficas, que integram o presente julgado . Caruaru, data da assinatura eletrônica. Desembargador José Viana Ulisses Filho Relator 05 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0005874-54.2020.8 .17.2640, Relator.: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Apelação. Responsabilidade Civil. Compra e venda de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais . Autora vítima de estelionato. Veículo anunciado por particular em site de vendas.
Concessionária que fatura o bem em nome da Autora e confirma o pagamento do veículo, corroborando de forma crucial para o sucesso do golpe.
Autora que, com base na informação equivocada da concessionária a respeito do suposto recebimento por ela do preço do veículo realiza transferência bancária para terceiro estelionatário . Atitude culposa da concessionária ao confirmar o pagamento ao consumidor sem antes verificar se o numerário havia sido efetivamente creditado em sua conta e a veracidade das informações recebidas. Responsabilidade objetiva da concessionária em razão da relação de consumo. Risco da atividade. Inteligência do artigo 14 do CDC . Danos morais configurados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - AC: 10255231920148260224 SP 1025523-19.2014.8.26 .0224, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/06/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

BEM MÓVEL - Compra e venda de veículo - Ação de indenização por danos materiais e morais - Adquirente do bem vítima de estelionato -Concessionária de veículos que intermediou a venda entre a adquirente e o estelionatário, ainda que não soubesse que se tratava de um golpe - Negócio celebrado em nome da concessionária, com suposto recebimento por ela do preço e emissão de nota fiscal relativa ao automóvel - Automóvel anunciado por particular em site de vendas -
Autor que entra em contato com o vendedor da concessionária, e realiza proposta de compra e venda que se convola na venda do bem, com a emissão da nota fiscal - Carta de crédito de consórcio inexistente - Comparecimento da compradora à concessionária para a escolha do automotor, com emissão da nota fiscal de compra do veículo após a confirmação do recebimento do pagamento da carta de crédito - Posterior constatação de ausência de pagamento, tratando-se de fraude Pagamento realizado pelo autor ao terceiro estelionatário após a confirmação da concessionária acerca do pagamento da carta de crédito Atitude culposa da concessionária, ao confirmar o pagamento ao consumidor, sem antes verificar se o numerário havia sido efetivamente creditado em sua conta Atitude da ré que encorajou o autor a efetuar o depósito ao estelionatário
Responsabilidade pelos prejuízos causados à compradora do veículo Existência de culpa da ré, na medida em que informou o autor sobre o pagamento da carta de crédito e emitiu nota fiscal, induzindo-o a depositar montante na conta corrente do estelionatário Pessoa jurídica especializada em venda de veículos que deveria ter tomado maiores cautelas antes de emitir nota fiscal de venda do automóvel Indenização por danos materiais devida e mantida Recursos improvidos”. (TJSP; Apelação Cível 1004782-87.2015.8.26.0008; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017) (grifamos e destacamos)

Diante do exposto, restam preenchidos os requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil da recorrida. Impõe-se, pois, a reforma da sentença para condenar a concessionária na devolução integral do valor pago (R$ 55.000,00), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do desembolso.

No entanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece prosperar. Não há que se falar em danos morais quando demonstrado nos autos que a conduta da autora contribuiu, de alguma forma, com a fraude perpetrada, notadamente por não ter adotado cautelas adicionais na formalização da transação, depositando valores a terceiro sem verificação aprofundada.

Aliás, entendo que o reconhecimento do dano moral, nestas circunstâncias, poderia ensejar enriquecimento indevido por parte da consumidora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, unicamente para condenar a concessionária na restituição do valor pago, corrigido e acrescido de juros legais, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, determinando que cada parte arque com 50% das custas processuais

e, quanto aos honorários advocatícios sucumbencais, condeno a parte requerida ao pagamento da referida verba, fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor pretendido pela parte autora no pleito pela condenação em indenização por danos morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar